Tribunal: TJDFT
Processo: 0744680-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. FURTO NO INTERIOR DO SAGUÃO DE HOTEL. HALL DE ENTRADA. FALHA DE SEGURANÇA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE DEIXA EQUIPAMENTO DE ALTO VALOR FORA DE VISTA E SUA VIGILÂNCIA PRÓXIMO À PORTA DO LOBBY DO HOTEL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REPARAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, prescindível a presença de culpa.
2. O saguão do hotel é local de acesso público e com grande circulação de pessoas. Tratando-se de ambiente com grande fluxo de pessoas, exige-se do fornecedor do serviço redobrada vigilância e segurança para preservar a integridade dos hóspedes e a seus pertences. De igual modo e pelos mesmos motivos, a partir do comportamento esperado do homem médico, espera-se do hóspede redobrada atenção e cuidado com seus pertences pessoais. E precisando se afastar, deve levar consigo sua bagagem ou pedir a um preposto do hotel sua vigilância.
3. A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que o furto dos bens no hall de entrada do hotel restou comprovada, acrescentando ser fato incontroverso porque reconhecido pelo demandado.
4. A indenização por danos materiais não deve recair na sua totalidade apenas sobre um dos litigantes, uma vez que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do evento danoso. Por consequência, o prejuízo deve ser divido igualmente.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.